Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 70, SEGUNDA PARTE, CP). SENTENÇA MANTIDA.
1. As alegações dos apelantes não encontram amparo no conjunto probatório produzido, o qual não deixa dúvidas de que, realmente, os réus praticaram as condutas nos exatos termos da denúncia, impondo-se a manutenção do decreto condenatório. Assim, inviável a tese absolutória.
2. Incabível o pedido de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo tentado, por ausência de animus necandi. Na espécie, em Juízo e na fase inquisitorial, vítimas foram unânimes em afirmar que o apelante puxou o gatilho tentando efetuar o disparo da arma de fogo contra a vítima, não o atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade, pois, por algum motivo, houve falha na arma ou na munição e o tiro não foi deflagrado. Presente assim o dolo homicida.
3. Nos termos da orientação do C. STJ, “é possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.” (REsp n. 1.363.753 - PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 26/06/2015).
4. Na hipótese, considerando que os apelantes percorreram grande parte do iter criminis, aproximando, consideravelmente, da consumação do delito, mantenho a fração redutora de 1/2 (metade).
5. A jurisprudência majoritária entende que ocorrendo os crimes de roubo e latrocínio tentado, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, deve incidir a regra do concurso formal impróprio, previsto na segunda parte do artigo 70 do Código Penal. Entretanto, a aplicação do concurso formal impróprio ou o concurso material ensejaria pena mais gravosa aos apelantes. Assim, ante a ausência de recurso ministerial, mantem-se o reconhecimento do concurso formal próprio (Art. 70, primeira parte, CP).
6. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.